Tribunal: TJMT
Processo: 0008845-59.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008845-59.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DIEGO HENRIQUE COSTA SILVA - CPF: 107.014.187-96 (EMBARGANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), ERECE ERLEN BATISTA LOPES - CPF: 023.983.101-24 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Erece Erlen Batista Lopes, com efeitos infringentes, contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, condenando a embargante à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. A embargante alega omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, em caso positivo, proceder à extinção da punibilidade.

III. Razões de decidir

3. Embargos de Declaração se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

4. Não se constata omissão propriamente dita, pois a questão da prescrição não foi levantada pela embargante no recurso de apelação.

5. Contudo, a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

6. Com a pena concretamente aplicada no acórdão, de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

7. A denúncia foi recebida em 18/02/2020 e o acórdão condenatório foi conferido ciência em 23/02/2024, configurando prazo superior ao prescricional de 04 (quatro) anos, o que evidencia a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

8. Em face do reconhecimento da prescrição, a punibilidade da ré deve ser declarada extinta, com todos os efeitos legais, inclusive a desobrigação do pagamento das custas processuais e a exclusão do nome da ré do rol de culpados.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício.

Tese de julgamento
:

"1. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo quando não arguida pela parte."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1o; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Embargos de Declaração no 0001157-42.2011.8.11.0098, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 02.06.2020; TJ/MT, Embargos de Declaração no 00065886820138110007, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ERECE ERLEN BATISTA LOPES
com Efeitos Infringentes contra o v. Acórdão de ID. 203628653 que, à unanimidade,
deu provimento
o apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para condenar a ora Embargante à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões de ID. 205873152, a Embargante aduz, em síntese, ser o v. Acórdão
omisso
, pois, apesar de proferida a condenação com fixação da pena privativa de liberdade em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
não foi pronunciada a prescrição da pretensão punitiva
que, por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ser reconhecida de ofício.

Assim, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, tão-somente para suprir o vício apontado,
extinguindo-lhe a punibilidade pela prescrição
.

Remetidos os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, esta pugna, por meio do parecer visto no ID. 211032658, pelo
acolhimento
dos Embargos de Declaração e
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
, com consequente
extinção da punibilidade da Embargante.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa de
ERECE ERLEN BATISTA LOPES
contra o v. Acórdão que, à unanimidade, deu provimento o apelo interposto pelo Ministério Público Estadual

para condenar a ora Embargante e foi ementado nos seguintes termos:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS APELADOS – POSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TIPICIDADE DA CONDUTA – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE DENOTAM A FINALIDADE MERCANTIL DO PRODUTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em absolvição se a prova produzida, em especial o depoimento dos policiais militares em juízo, demonstra que os acusados tinham em depósito e guardavam em sua residência 262g de maconha, em circunstâncias que evidenciam que o produto se destinava à traficância."

Pois bem.

Ab initio
, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, consoante dicção do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

In casu
, não se vislumbra a presença de quaisquer das hipóteses autorizadoras da oposição dos Aclaratórios. Isso porque,
a prescrição da pretensão punitiva não foi uma tese levantada pela embargante no recurso de apelação
,
sequer subsidiariamente
, logo, não há falar em omissão propriamente dita.

Todavia,
tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública
, que pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição, de modo que
passo à sua análise
.

Conforme é cediço,
existe duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva
, sendo a
primeira
pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a
segunda
, pela
pena concretamente aplicada
ao réu, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Nessa ordem de pensar, de acordo com o disposto no art. 110, §1o, do Código Penal, a prescrição, depois de a sentença condenatória transitar em julgado para a acusação, regula-se pela pena em concreto. E, na hipótese, a
Procuradoria-Geral de Justiça anuiu com o reconhecimento da prescrição,
em evidente sinalização de que não recorrerá
; fato que possibilita, então, o reconhecimento da prescrição.

Dessa forma, considerando que a pena fixada no acórdão à embargante
ERECE ERLEN BATISTA LOPES
para o crime de tráfico privilegiado foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, de acordo com a regra do art. 110, §1o c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 4 (quatro) anos,
a ser computado na modalidade retroativa
, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação do r. acórdão condenatório.

Dito isso, compulsando os autos, observo que a
denúncia foi recebida em
18/02/2020
(
Cf
. ID. 127628310 - Pág. 5), enquanto que foi
conferida ciência as Partes
,
Defensoria Pública Estadual
e
Ministério Público Estadual
,
acerca do acórdão condenatório em
23/02/2024
(ID. 203856166).

Portanto, sem maiores delongas, constato que entre esses dois marcos interruptivos,
18/02/2020
e
18/02/2020
,
transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos
;
o que evidencia a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
.

Ademais, como bem ressaltado pela Defesa, o Ministério Público declarou não possuir interesse recursal, o que caracteriza o trânsito em julgado para a acusação, permitindo assim o reconhecimento da prescrição com base na pena
in concreto
.

Nesse sentido, colaciono o entendimento desta eg. Corte em casos análogos aos autos,
in verbis
:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06) – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – PENA REDUZIDA –
EMBARGANTE VISA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECONHECIMENTO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEL – AUSENTE INTERESSE RECURSAL – ECONOMIA PROCESSUAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA
– EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Resta configurada a prescrição retroativa diante da redução da condenação no Acórdão, restando à acusada a pena de 01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão
. 2. Incidência do art. 109, inciso V, ocorrendo a prescrição em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois".
(TJ/MT. N.U 0001157-42.2011.8.11.0098. Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020; g. n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – APELAÇÃO PROVIDA – PENA REDUZIDA –
ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO POR NÃO SE TRATAR DE QUESTÃO LEVANTADA PELA PARTE SEQUER SUBSIDIARIAMENTE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA
– EMBARGOS DESPROVIDOS.
Por se tratar a prescrição da pretensão punitiva estatal de matéria de ordem pública, cabível o exame sobre a sua ocorrência ainda que não tenha sido arguida oportunamente pela parte embargante, sequer subsidiariamente. Readequada no acórdão a pena privativa de liberdade para 10 (dez) meses de detenção, de rigor a extinção da punibilidade do embargante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, incisos VI e art. 110, § 1o, ambos do Código Penal
.”
(TJ/MT. N.U 00065886820138110007. Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 24/03/2021, Data de Publicação: 31/03/2021; g. n.)

Em tempo, registro que
os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição
, de sorte que o
nome da Parte Ré não deverá ser lançado no rol de culpados
,
muito menos a sentença condenatória ser considerada para fins de reconhecimento da reincidência
.

Além disso, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

Por todo o exposto, não vislumbrando a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração; porém, por economia processual e considerando que se trata de matéria de ordem pública,
RECONHEÇO
a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
retroativa
, para, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, V, e art. 110, §1o, todos do Código Penal,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
da Ré
ERECE ERLEN BATISTA LOPES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024